Tribunal: STF
Processo: HC 74131
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- A nulidade relativa da não-observância da formalidade
prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, sendo sanada se
não alegada no momento processual oportuno, tem sido reconhecida por
ambas as Turmas desta Corte. Precedentes.
- Improcedência das alegações de cerceamento de defesa e
de "mutatio libelli".
- O processo penal não contempla o princípio da identidade
física do Juiz.
- Os oficiais de registro e notário são servidores
públicos em sentido lato (RE 178.236, Plenário).
- Os emolumentos judiciais são tributos da espécie taxa.
Precedentes do S.T.F. Por isso são abarcados pela expressão
"tributo" contida no artigo 316, § 1º, do Código Penal, na redação
dada pela Lei 8.137/90.
"Habeas corpus" indeferido.